Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o apelante informara na derradeira petição aviada que fora promovido o pagamento da parcela em aberto pela apelada, pugnando, inclusive, pela extinção do processo. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda da instituição financeira como desistência do recurso que formulara, haja vista o adimplemento da obrigação que estava afetada à apelada, resolvendo-se o litígio que os enlaçara, porquanto, não colacionado o instrumento negocial, inviável sua homologação. Alinhada essa premissa, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo com base da desistência motivada pela composição havida. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator